Tribunal: TJMT
Processo: 0504350-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504350-43.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EULINA AIRES DA COSTA - CPF: 106.980.001-53 (APELADO), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SERVIDOR PÚBLICO INATIVO - LICENÇA-PRÊMIO E ABONO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES
DO STJ –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO –
RECURSO PROVIDO
.

Caracterizada a sucumbência recíproca, o pagamento dos honorários advocatícios deve ser proporcionalmente distribuído entre as partes, nos termos do art. 86, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por
Eulina Aires da Costa
, julgou parcialmente procedente os pedidos, a fim de condenar o ente municipal no pagamento 6 (seis) meses de licenças-prêmio não usufruídas, referente ao quinquênio 2001/2006 e ao quinquênio 2006/2011, devendo os valores serem liquidados mediante cumprimento de sentença. Quanto ao regime de atualização, aplicou o Tema 810 do STF.

Por fim, fora o recorrente condenado também no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas processuais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma do ato sentencial, argumentando, em síntese, a autora teve parte considerável dos seus pedidos indeferido, devendo os honorários e as despesas processuais serem proporcionalmente distribuídas entre as partes.

Assinala que, não há que se falar em sucumbência mínima dos pedidos da apelada, uma vez que esta requereu o pagamento de licença-prêmio, abono de permanência, elevação de nível, estabilidade financeira e atualização da base financeira, sendo que houve deferimento somente da licença-prêmio.

Pontua que opôs embargos de declaração para sanar a omissão quanto a ausência de fixação de custas e honorários também em face da autora/apelada, porém a sentença fora mantida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto.

Sem
contrarrazões nos autos (id. 77059024).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção (id. 78777475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Eulina Aires da Costa
ingressou com ação ordinária de cobrança de licença prêmio, abono de permanência, elevação de nível, estabilidade financeira e atualização base estabilidade financeira, em desfavor do
Município de Cuiabá
, uma vez que se aposentou em 2013 do cargo de servidora pública não tendo usufruído de duas licenças prêmio, bem como não lhe foram pagas as verbas do acerto rescisório.

Após tramitação regular, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, a fim de condenar o ente municipal no pagamento das licenças-prêmio não gozadas referente ao quinquênio 2001/2006 e ao quinquênio 2006/2011.

Ao seu lado o Município de Cuiabá se insurge contra a sentença proferida pelo magistrado singular, pretendendo a reforma do
decisum
para aplicar os termos estabelecidos no art. 86, caput do CPC, fixando honorários advocatícios também em face da apelada
.

O recurso merece provimento.

Os honorários de sucumbência são regidos pelo art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil, todavia, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, os ônus da sucumbência serão entre eles distribuídos proporcionalmente, nos termos do art.86, do CPC, que possui a seguinte redação:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

Importante observar que o parágrafo único do art.86, do CPC, menciona que se o litigante sucumbir em parte mínima do pedido o outro responderá por inteiro pelas despesas e pelos honorários.

Convém salientar que, do exame da petição inicial verifica-se que a parte autora pediu, além das licenças-prêmios não gozadas, o abono de permanência, elevação de nível, estabilidade financeira e atualização da base financeira, sendo que houve deferimento somente da licença-prêmio.

Diante disso, há que se considerar que não houve sucumbência em parte mínima dos pedidos, razão pela qual os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos à proporção razoável ponderando a pretensão inicial com o que restou decidido.

A esse propósito, o Superior Tribunal de Justiça já possui o entendimento sedimentado quanto a sucumbência recíproca. Leia-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. LUCROS CESSANTES MANTIDOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do STJ.
“Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca. Precedentes”
. (REsp 951.521/MA, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe 11/5/2011). 2. Agravo interno provido. (STJ – AgInt no REsp: 1801815 SE 2019/0062342-2. Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de publicação: DJe 24/04/2020).
(Grifou-se).

Nessa mesma toada, confira-se o entendimento adotado por este Sodalício, consoante se observa dos seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO – NULIDADE DE UM DOS TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO RECONHECIDA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO DO DECISUM QUANTO À NULIDADE DO TAD – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. 2. Nesse caso, impõe-se a aplicação do disposto no art. 86 do CPC, pelo qual “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
. (N.U 0035131-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 24/06/2020
). (Grifou-se)

Nesse compasso, tenho que prospera a irresignação do recorrente quanto à necessidade de ser fixado o ônus da sucumbência recíproca, considerando que a parte apelada não sucumbiu em parte mínima do pedido inicial.

Isto posto, observa-se que a sentença do juízo de primeira instância condenou a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3o do CPC. No entanto, os honorários deveriam ser distribuídos proporcionalmente para cada sucumbente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para condenar a apelada a arcar com 50% dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, suspensa a exigibilidade em decorrência da concessão em seu favor da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2021